Tribunal: TCU
Processo: 002.912/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em favor de Francisco Valentim Maia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido no interesse de Francisco Valentim Maia, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula-TCU 106; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará que: 9.3.1. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos indevidos decorrentes da parcela de anuênios; 9.3.1.2. promova o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 9.3.1.3. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado para retificar o percentual devido da parcela de anuênios, e disponibilizeo a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.